Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702591-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda no contracheque do agravado, em razão de ser acometido por doença grave. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que é veda a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa em face da Fazenda Pública. Afirma ainda que não estão presentes os requisitos para concessão da medida. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em primeiro lugar, a antecipação dos efeitos da tutela com o fim de suspender a retenção do imposto de renda na fonte, em face da constatação de moléstias graves que justifiquem a isenção do tributo, não se emoldura em quaisquer das vedações constantes dos artigos 1o da Lei n.o 8.437/92. Precedente: Acórdão 1032540, 07051237320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no PJe: 25/7/2017. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a síndrome da imunodeficiência adquirida, fica o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. O relatório médico de ID 214383204 dos autos de origem, emitido por hospital público do Distrito Federal, aponta que o autor foi diagnosticado com a citada moléstia, CID B24. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Constitui fato notório que o HIV - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida não possui cura. Portanto, ainda que a carga viral esteja indetectável em razão do tratamento que vem sendo realizado pelo agravado, permanece o direito à isenção. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção. Cumpre observar, por fim, que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade de o pedido ser julgado improcedente, mostra-se possível que o agravado seja cobrado pelos valores que foram isentados no curso da demanda. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora